Tribunal: TJBA
Processo: 8096935-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8096935-11.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ELIEL CALDAS DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que aplicou ao réu ELIEL CALDAS DE OLIVEIRA pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003 (porte irregular de arma de fogo de uso permitido). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há insuficiência de provas da autoria delitiva que justifique a absolvição do acusado, conforme alegado pela defesa no Apelo. III. Razões de decidir 3. O crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido constitui infração de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se independentemente da ocorrência de resultado naturalístico. 4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada mediante Auto de Exibição e Apreensão, Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial e depoimentos que atestaram a apreensão de revólver marca TAURUS, calibre .32 S&WL, apto para realização de disparos. 5. A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares, que foram uníssonos ao afirmar que, durante abordagem decorrente de informação sobre veículo suspeito, encontraram o armamento em poder do Acusado. 6. O conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não prosperando a alegação defensiva de fragilidade probatória. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. O crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido é infração de mera conduta e perigo abstrato que se consuma com o simples fato de estar na posse da arma. 2. Os depoimentos de policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante possuem valor probatório quando prestados sob juramento e em harmonia com os demais elementos dos autos." Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 202 e 203. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 610230 DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 14.04.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8096935-11.2024.8.05.0001, oriunda da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, figurando como Apelante o Réu ELIEL CALDAS DE OLIVEIRA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora